Tribunal: TJSP
Processo: 0007619-10.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – RECÉM NASCIDO COM GRAVE INFECÇÃO – TRATAMENTO CONVENCIONAL, SEM RESULTADO SATISFATÓRIO – PERSISTINDO A GRAVE INFECÇÃO, HOUVE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL (NÃO INDICADO PARA MENORES DE 18 ANOS) – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO COM RELAÇÃO AO USO DO MEDICAMENTO PARA O EVENTO MORTE - AFIRMOU QUE MEDICAMENTO PODE TER CONTRIBUÍDO PARA

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – RECÉM NASCIDO COM GRAVE INFECÇÃO – TRATAMENTO CONVENCIONAL, SEM RESULTADO SATISFATÓRIO – PERSISTINDO A GRAVE INFECÇÃO, HOUVE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL (NÃO INDICADO PARA MENORES DE 18 ANOS) – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO COM RELAÇÃO AO USO DO MEDICAMENTO PARA O EVENTO MORTE - AFIRMOU QUE MEDICAMENTO PODE TER CONTRIBUÍDO PARA AGRAVAMENTO DO QUADRO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA OU DA MÁ PRATICA DA MEDICINA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MORTE DE DECORRIDO DO USO DO MEDICAMENTO EM RAZÃO DO GRAVE QUADRO INFECCIOSO – MEDICAMENTO UTILIZADO COMO ÚLTIMA CHANCE – EXISTÊNCIA DE ESTUDO EXPERIMENTAL COM SUCESSO COM APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO EM RECÉM NASCIDO - PERITO QUE AFIRMOU QUE FORAM TOMADAS QUE TODOS OS RECURSOS TERAPÊUTICOS DISPONÍVEIS HAVIAM SIDO UTILIZADOS, ANTES DE OPTAR PELO MEDICAMENTO XIGRIS - TENTATIVA DE SALVAR A VIDA DA CRIANÇA – AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO